Tribunal: TJBA
Processo: 8001995-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001995-71.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO APLICADO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO ACUSADO. AFASTADO O REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA CALCULADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Consta na denúncia que no dia 16/09/2022, o ora recorrente teria entrado no WMS SUPERMERCADO DO BRASIL e subtraído para si dois pares de sandálias da marca Havaianas. Ao ser abordado no estacionamento do estabelecimento, foram encontrados os dois pares de sandálias dentro de suas vestes. II- O Juízo da 02ª Vara Criminal de Camaçari/BA condenou o réu a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP). Concedido ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade. III- Razões de apelo. O recorrente pugna pugna pela absolvição, em face da atipicidade material, com fulcro no art. 386, III, do CPP, consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da tentativa, em seu grau máximo, bem como a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. IV- O crime de furto resta evidente, não havendo como lograr êxito a tese absolutória ou de atipicidade material sustentada pela Defesa, pois o ora recorrente foi encontrado na posse da res furtiva e assumiu que subtraiu dois pares de sandálias havaianas. V- Apesar de ter sido furtado 02 (dois) pares de sandálias havaianas, não merece prosperar o pleito de reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP, vez que não preenche o requisito insculpido no dispositivo legal, por não se tratar de réu primário, pois ostenta duas condenações com trânsito em julgado, versando sobre crimes de natureza patrimonial VI- Não há como aplicar, in casu, o princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente é multirreincidente, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. VII- Crime consumado. Segundo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 934), a consumação do furto se dá com a posse da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, de modo que não há como se acolher a tese de reconhecimento da tentativa. VIII- No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo, mantendo-se pena basilar em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, após a negativação da circunstância judicial referente aos “antecedentes”, pois o réu ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase e a outra será sopesada pela reincidência específica. IX- Na segunda fase da dosimetria, apesar da existência da atenuante da confissão espontânea diante da confissão extrajudicial do acusado, havendo multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. X- Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, "somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada" (STJ; AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). XI- Pena definitiva fixa em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto (diante da reincidência) e pagamento de 13 dias multa. Inexistente causas de aumento/ diminuição a serem sopesadas. XII- Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do art. 44, II, do CP. XIII- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo. XIV- Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8122809-66.2022.805.0001, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante Antonio Francisco da Cruz, como apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM